Tribunal: TJPA
Processo: 0006669-67.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006669-67.2014.8.14.0049

APELANTE: DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ, RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).
PLEITOS COMUNS AOS DOIS APELANTES
1)
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, especialmente a prisão dos réus em flagrante, em posse do dinheiro subtraído do caminhão, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sendo detalhados, coerentes e harmônicos, convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Apelantes encontrados na posse do bem subtraído, objeto do crime.
3) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
Roubo realizado mediante grave ameaça, com

comprovação do uso da arma na empreitada criminosa, por meio dos depoimentos das vítimas e confissão de um dos apelantes, estando configurado que o artefato cumpriu seu papel intimidador, sendo dispensável a realização de perícia.
PLEITOS DE RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS
4) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
O apelante e seus comparsas, subtraíram o bem de posse de armas, causando temor e intimidando as vítimas, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.
PLEITOS DE DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ
5) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO AFASTADA.
Configurada a

consumação do

crime de roubo, demonstrado pelo acervo probatório que e a ação perpetrada extrapolou o mero constrangimento ilegal.
6)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o Princípio da Insignificância.
7) REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. Culpabilidade desfavorável. Precedentes. (Súmula nº 23 do TJPA). 8)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conheces os recursos e, negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto pelas defesas de
DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ e RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso da arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
cominando a DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixando para
estipulando para RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, ambos com cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa de DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ pleiteia a absolvição do apelante, alegando inexistência de participação no evento criminoso, subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância.

Pugna pela desclassificação do delito de roubo majorado, primeiramente para o delito do art. 146 do CPB, sob a argumentação de atipicidade material, em virtude do princípio da insignificância, assim como, pretende a desclassificação para o crime de roubo em sua forma tentada.

Postula também o decote da majorante prevista no inciso I, do §2º, do art. 157 do Código Penal.

Por fim, demanda redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, arguindo inexistência de fundamentação idônea a embasar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

Por seu turno, a defesa de RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS preliminarmente, pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico em razão de não terem sido obedecidos os parâmetros determinados pelo 226 do CPP, com a consequente absolvição do apelante, embasada em ausência de prova da autoria.

Por fim pleiteia o decote da arma de fogo, em razão de não apreensão da mesma, bem como, aduz a desclassificação do roubo consumado para o roubo em sua modalidade tentada, nessa mesma vertente, pugna pela desclassificação para o crime de furto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Noticia a peça policial que no dia 08 de novembro de 2014, por volta de 12h30min, Policiais Militares encontravam-se de serviço, realizando ronda ostensiva, oportunidade em que foram informados pelo SGT/PM FERNANDES de que um caminhão da Distribuidora Campeão teria sido assaltado na ocasião em que trafegava pela PA 140, Km 12, mais precisamente na localidade conhecida por Vila Macapazinho, por indivíduos que estavam em um veículo ECOSPORT prata e que teriam levado o caminhão para o Ramal da Vila Travessão, razão pela qual passaram a diligenciar no sentido de localizar o veículo e efetuar a prisão dos assaltantes.

Por ocasião das diligências, os policiais avistaram na PA, parado em um semáforo, próximo da localidade Arco Verde, o veículo Ecosport prata. Ocorre que quando os passageiros perceberam a presença da polícia, arrancaram com o automóvel, avançando dois sinais que estavam no vermelho. Fato este que chamou a atenção dos policiais que começaram a persegui-los e com a intenção de fazer com que o motorista da Ecosport parasse, o Policial AMARILDO efetuou um disparo para cirna e no instante o (B/ PM DA SILVA efetuou um disparo no intuito de acertar o pneu do carro, nus acabou por atingir a lataria por baixo, próximo ao parachoque traseiro do lado direito. Ato contínuo, os ocupantes da ECOSPORT desceram e se jogaram no chão. Em seguida, o SD PM EDWIISON PACHECO DA SILVA, ora denunciado, identificou-se dizendo que era policial militar e que era o proprietário do veículo em questão.

Após, os policiais deram voz de prisão aos três elementos, todos denunciados nesta peça acusatória, e passaram a realizar revista pessoal, oportunidade em que foi encontrada em poder de EDWILSON uma pistola .40, marca Taurus, n.0 Série STJ 84347, patrimônio 1831 — PM/PA, com um carregador e 7 munições .40 intactas e um aparelho celular da marca Samsumg, 8.0 MEGA, preto, com IMEI retirado.

Os acusados foram indagados a respeito da existência de outra arma, tendo o denunciado RONALDO MlCHEL MARTINS informado que se encontrava no interior do carro. Os policiais passaram a revistar o veículo e foi encontrada no compartimento da porta do carona uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, capacidade para 6 tiros, cabo de borracha, com 6 munições, calibre 38, intactas. Além da arma foram encontrados 2 rolos de fita isolante de cor preta, uma mochila preta da marca Nike, no interior da qual havia 3 aparelhos celulares, todos da marca sendo um DUOS, de teclado de cor preta, com rádio FM, IMEI 353157/05310222/5 e 353156/05/310222/7; um da marca Samsumg, DUC)S, de cor cinza, com W digital, IMEI 356929/06311987/1 e 356930/06/311987/9 e um da cor branca, IMEI 2703524076; uma bateria de celular HW4X, com selo da anatel 0812-11-0502 TAA 126930444; um BRUCUIU, de cor preta; dois anéis de metal amarelo, sendo um cravado com a letra "T" e outro com a imagem de São Jorge; um cordão de metal amarelo com pingente em forma de crucifixo; urna pulseira de metal amarelo; quatro chaves de veículos; quatro chaves comuns; quatro notas emitidas pela empresa COLINA DIST. DE PROD. ALIM EIRELI, sendo 2 recibos e 2 romaneios e a quantia de R$ 1.546,20 (um mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).

Diante dos fatos, os acusados receberam voz de prisão, não esboçaram reação e foram todos conduzidos para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Curial destacar o relato das vítimas, de acordo com o qual os denunciados anunciaram o assalto na Rodovia PA 140, levaram-nas para o Ramal da Vila do Travessão e as deixaram trancadas no baú do caminhão. Afirmaram as vítimas que RONALDO foi o assaltante que desceu da ECOSPORT, com arma de fogo em punho, tipo revólver, e determinou que o motorista parasse o caminhão, e após entrar na boleia exigiu que o motorista seguisse para o ramal, sendo seguidos pela ECOSPORT. Quando pararam, o SD PM EDN'TISON desceu e ajudou no assalto. Não conseguiram visualizar o terceiro assaltante, o qual permaneceu no interior do veículo durante toda a ação delituosa, porém na Delegacia de Polícia reconheceram o denunciado DIOGO como sendo um funcionário da empresa.

Ainda na Delegacia de Polícia, os policiais fizeram nova revista na ECOSPORT e encontraram um malote vazio, de cor preta, com um papel anotado o de PEDRO PAULO RIBEIRO, em um fundo falso, embaixo do banco do carona. Verificou-se, outrossim, que a placa do veículo continha uma adulteração grosseira, feita com fita adesiva, a fim de que a placa fosse modificada para JIJU 8918, quando na verdade era JUJ 0913, fato que obviamente dificultaria o reconhecimento do carro, utilizado para o cometimento do crime.

Ao ser indagado a respeito da acusação, o denunciado ANTONIO DA SILVA BALDEZ confessou a autoria do crime, oferecendo detalhes da operação realizada por ele e seus comparsas. O acusado EDWILSON PACHE(X) DA SILVA, confirmou sua presença no local, junto com os demais acusados, porém afirmou que não sabia da intenção de RONALDO de anunciar o assalto, tendo parado o veículo apenas porque este pediu. Por fim o réu RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS, confessou a autoria do delito, afirmando que agiram com unidade de desígnios, haja vista que todos sabiam e anuíram à ação criminosa.”

Declarada extinção da punibilidade do corréu EDWILSON PACHECO DA SILVA, em razão de sua morte, nos termos do art. 107, I, do CPB.

Após a instrução,
DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ e RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS
foram condenados

pela prática do crime de roubo majorado pelo uso da arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Considerando que a defesa, de ambos os apelantes, possui pleitos comuns, passo a analisar o mérito dessas demandas de forma conjunta.

1.
PLEITOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES

1.1.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Preliminarmente, a defesa do apelante RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS postula a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, sustentando a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP, com pedido sucessivo de absolvição do recorrente, sob argumento de ausência de prova da autoria.

Já a defesa de DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ, pede por sua absolvição, argumentando inexistência de participação no evento criminoso, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Anoto, de pronto, que as alegações defensivas
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva (auto de apreensão, depoimentos), corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,

embora o reconhecimento realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos testemunhais, concisos e coerentes, suficientemente aptos a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Nesse ponto, válido destacar que, os depoimentos testemunhais, em juízo, são detalhados, coesos e contundentes no sentido de reconhecimento dos apelantes como as pessoas que abordaram o caminhão, subtraindo bens, mediante ameaça com arma de fogo.

Some-se a isso a confissão do apelante RONALDO, em juízo, que detalhou o evento criminoso e relatou a participação dos demais acusados na ação delitiva.

Nesse diapasão, não há que se falar em participação de menor importância em relação ao apelante DIOGO, havendo nos autos vasto acervo probatório delineando sua efetiva participação na ação criminosa, demonstrando que, ele aproveitou a condição de ser funcionário da empresa, detentor de informações privilegiadas, possuir conhecimento diferenciado, para indicar o caminhão que transportava dinheiro, e ficou no veículo no intuito maior de evitar o seu reconhecimento pelos colegas de trabalho, bem como, para garantir a fuga dos coautores, sendo seu papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalto que as
alegações defensivas se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxeram qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e ratificados no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

(...)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nessa vertente, afigura-se incabível o deferimento do pleito absolutório de qualquer dos recorrentes, bem como, o reconhecimento da participação de menor importância.

1.2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA

Pontuo que não merecem guarida as alegações no intuito de desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, em razão da vítima não ter suportado nenhum prejuízo devido ao fato do bem haver sido recuperado.

De pronto, averbo que

foram percorridas todas as fases do delito. O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, temos o crime consumado, com abordagem das vítimas por meio de utilização de armas de fogo, condução do veículo roubado para um ramal e subtração de um malote de dinheiro, além da fuga dos criminosos com avanço de sinais vermelhos e perseguição policial, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo consumado,
pois os apelantes consumaram o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

1.3.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

A defesa dos dois apelantes aduz que deve ocorrer o decote da majorante disposta no art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), diante da alegada não apreensão da arma de fogo e ausência de utilização desta na empreitada criminosa
, anoto, de pronto, não merecem prosperar as alegações defensivas. Explico:

Nesse ponto, percebo totalmente equivocada a argumentação defensiva, diante do acervo probatório constante nos autos, pois além da apreensão das armas utilizadas no evento criminoso (Auto de Apresentação e Apreensão de objeto), acrescento a comprovação,
in casu
, do uso de armas de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, em juízo, detalhados e contundentes no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse ponto, transcrevo trechos dos depoimentos testemunhais, ocorridos em juízo, constantes do bojo da sentença condenatória:

a vítima ORACILIO MENEZES DA SILVA
, em juízo, declinou: Que um carro Ecosport parou na frente do caminhão que estava;
que um dos acusados desceu do carro portando uma armado; que o outro réu, também armado
(...)

a testemunha PM FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS JÚNIOR
, em juízo, declarou: (...) que já tinha conhecimento do assalto ocorrido e que estavam envolvidos três elementos; que conseguiu, juntamente com sua equipe, interceptar o veículo no centro da cidade;
que havia três pessoas dentro do carro e duas armas, uma dentro do veículo e uma na cintura de EDWILSON
; (...)

a testemunha PM IVANILSON DA SILVA PEREIRA
, em juízo, referiu: Que em um carro de cor havia 3 (três) pessoas e, somente após a abordagem,
uma delas identificou-se como policial e que estava com a arma na cintura; que juntamente com os outros acusados encontraram mais uma arma, a qual estava no porta-luvas do veículo
(...)

Atrelado a isso, observo que em seus interrogatórios, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os apelantes confirmaram a posse de armas de fogo, sendo válido destacar que Ronaldo Michel Martins dos Santos relatou que durante o ato criminoso pegou a arma de calibre 38, a qual estava no porta-luvas do veículo.

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2.
RECURSO DE RONALDO MICHEL MARTINS DOS SANTOS

2.1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Não merece prosperar o pleito de
desclassificação da conduta para o crime de furto
, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, nos depoimentos testemunhais, que o apelante realizou participação essencial para o deslinde da conduta de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça empregada de forma velada, elementar do crime de roubo, causando extremo temor às vítimas.

3.
RECURSO DE DIOGO ANTONIO DA SILVA BALDEZ

3.1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Afiguro incabível a pretensa desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de
constrangimento ilegal
, abordando a ocorrência da tipicidade conglobante e do princípio da insignificância, além da argumentação de atipicidade material da conduta do agente em razão da vítima não ter sofrido prejuízo material, já que houve devolução do objeto pertencente à vítima.

Explico:

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, de forma indubitável, houve a consumação do crime de roubo (Súmula 582 do STJ)
, com a inversão da posse do bem subtraído, mediante grave ameaça proferida pelos réus, sendo os bens recuperados após a prisão em flagrante dos autores do delito,
inviabilizando a desclassificação pleiteada

Vale enfatizar que o crime previsto no art. 146 do CPB, possui a natureza de crime instantâneo. No caso, a conduta do apelante extrapolou o mero
constrangimento ilegal
, pois após subtração do dinheiro, trancaram as vítimas no baú do caminhão mediante o uso de arma de fogo.

Sendo inviável a desclassificação, não cabe invocar, no caso concreto, o
Princípio da Insignificância
, pois o roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissíveis que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio, levando-se em consideração que a norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Para corroborar, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

3.2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A alegação defensiva acerca da necessidade de revisão da dosimetria efetuada
a quo
, repousa, especificamente, na redução da pena base ao mínimo legal do delito praticado, alegando que a análise realizada pelo magistrado de piso na fixação da pena base, foi errônea e desproporcional no que concerne aos antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do fato.

Ocorre que, em pormenorizada análise da dosimetria, constato que a exasperação da reprimenda basilar foi corretamente justificada em razão da CULPABILIDADE do apelante, circunstância sequer contestada no recurso manejado.

Logo, irretocável a pena base aplicada em édito condenatório, acima do mínimo legal, fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, visto que idoneamente fundamentada.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais as defesas dos apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
para todos os apelantes.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 06/08/2024